Tribunal: TJBA
Processo: 8001923-33.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001923-33.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, WILSON BARBOSA DA SILVA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

APELADO: DIANA DE JESUS GUERREIRO

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA CARREGOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL NO MAGISTÉRIO. NÍVEL I PARA NÍVEL III. AQUISIÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. CONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSÃO. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS.
PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional de servidora pública municipal do cargo de Professora Nível I para o Nível III, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo, com fundamento na Lei Municipal nº 2.164/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há requerimento administrativo válido a justificar a retroatividade dos efeitos financeiros; (ii) definir se a progressão funcional do Nível I para o Nível III configura provimento derivado inconstitucional; (iii) estabelecer se são devidas as parcelas retroativas desde a data do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de protocolo formal do requerimento administrativo não afasta o direito à progressão quando demonstrado que o formulário oficial foi entregue, sendo dever da Administração registrar e controlar os pedidos dos servidores.

4. A progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 2.164/2011 não configura provimento derivado inconstitucional, mas evolução funcional dentro do mesmo cargo de Professor, com base na obtenção de titulação acadêmica superior, não incidindo na vedação do art. 37, II, da CF nem na Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. O direito ao pagamento das diferenças salariais tem efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, conforme entendimento pacificado no STJ e já aplicado por esta Câmara em casos idênticos, por se tratar de ato declaratório de direito preexistente.

6.
A fixação dos honorários advocatícios foi corretamente remetida à fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A progressão funcional do servidor do magistério municipal prevista em lei local, com base em qualificação acadêmica, não configura provimento derivado inconstitucional.
2.
A ausência de protocolo formal do requerimento não impede o reconhecimento do direito à progressão quando evidenciada a entrega do formulário oficial.
3.
Os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 2.164/2011, art. 9º, § 1º, III; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.03.2022; TJ-BA, Apelação nº 8004871-16.2022.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga; TJ-BA, Apelação nº 0303071-94.2014.8.05.0271, Rel.ª Des.ª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 08.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos d
o

RECURSO DE APELAÇÃO
n.
8001923-33.2024.8.05.0271
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VALENÇA

contra a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Valença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
DIANA DE JESUS GUERREIRO
, ora
Apela
da.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA